Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PARÂMETRO DA RESOLUÇÃO 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, em ação de natureza revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, passível de afastamento quando houver nos autos elementos que evidenciem capacidade econômica, nos termos do CPC, art. 99, § 2o. 4. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos, conforme disposto no CPC, arts. 98 e 99, e no CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. 5. A aferição da hipossuficiência econômica deve considerar o conjunto probatório e a realidade financeira concreta, sendo admissível a utilização de critérios objetivos, como o parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 6. A Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF presume em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não ultrapasse cinco salários mínimos, adotando-se como referência a remuneração bruta. 7. Demonstrada renda mensal bruta superior a cinco salários mínimos, não se caracteriza hipossuficiência econômica, sobretudo quando inexistente comprovação de despesas extraordinárias, inadiáveis ou essenciais aptas a comprometer a subsistência. 8. Despesas ordinárias e dívidas assumidas voluntariamente não justificam, por si sós, o deferimento do benefício, sob pena de violação ao princípio da igualdade e de uso indevido da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, 99, § 2o e § 3o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF, art. 4o, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0714427-52.2024.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.08.2024. TJDFT, AI, 0718704-14.2024.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 05.09.2024. TJDFT, AI, 0715269-32.2024.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, Rel(a). Desig(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 19.08.2024. TJDFT, AI, 0701481-48.2023.8.07.9000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11.10.2023. TJDFT, AI, 0749081-02.2023.8.07.0000, Rel(a). Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 28.02.2024.